Tribunal: TJDFT
Processo: 0737803-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737803-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE BATISTA LIPPI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, ITAU UNIBANCO S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Intime-se Alexandre Batista Lippi para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões de Itaú Unibanco S.A no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator